Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702478-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: JOSEFA DINIZ DOS SANTOS, JULIA DINIZ XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TRAUMATISMO ENCEFÁLICO. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA SUJEITA À NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. A partir de abordagem retrospectiva da situação médica narrada, o quadro de traumatismo encefálico foi adequadamente tratado pelos protocolos médicos. Todavia, em decorrência de imprevisível complicação superveniente, o óbito do paciente ocorreu a despeito dos esforços empreendidos. A fim de que restasse comprovado a desobediência dos protocolos de trauma, ou até mesmo a possibilidade de que esta instância revisora pudesse reavaliar elementos do diagnóstico, seria necessário cotejar os exames de imagem, laudos e fotos que fossem capazes de fornecer, em detalhes, os elementos da queda, com aqueles produzidos pelo hospital por ocasião do atendimento. Com isso, se possível, e existentes, poder-se-ia questionar ou concordar com as conclusões do Perito Médico-Legista, que elaborou o laudo cadavérico. No caso dos autos, todavia, as autoras não se desincumbiram de fornecer maiores elementos ou de investir naqueles deferidos pelo juízo, deixando de apresentar os exames de imagens, fotos do IML, bem como não compareceram à audiência de instrução e julgamento que contava com a presença de médico-perito para a elaboração do parecer técnico simplificado. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1o e 3o, incisos I, II, e III, e § 5o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 3o, incisos I, II, e III, e § 5o do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003